Tribunal: STF
Processo: HC 87003
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-11
Data de publicação: 2006-04-11

Ementa:
EMENTA: I. Prisão preventiva: motivação inidônea.
Não constituem
 fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade
abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como
hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal
-, ou no chamado clamor público. Precedentes.
II. Liberdade
provisória concedida: extensão aos co-réus abrangidos pelo mesmo
decreto.